Tribunal: TJBA
Processo: 8004932-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004932-96.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RONALDO PITANGA SOARES Advogado(s): CARLOS BARBOSA MOURA, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA, HUMBERTO COSTA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. BENEFÍCIO CESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO NOS TERMOS DO RE 631.240/MG. PREVALÊNCIA DO ACESSO A JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência de prévio requerimento administrativo em matéria previdenciária importa em obstáculo para acesso ao Poder Judiciário. Nesse passo, verifica-se que qualquer tipo de exigência que possa inviabilizar o acesso à Justiça, direta ou indiretamente, salvo as hipóteses excepcionais previstas originariamente na Constituição Federal, caracteriza violação ao Princípio da Inafastabilidade da Apreciação Jurisdicional. 2. Existência de benefício acidentário anterior, cessado administrativamente. Sentença anulada para determinar o prosseguimento normal do feito. Retorno dos autos à origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004932-96.2021.8.05.0080 em que é apelante RONALDO PITANGA SOARES e apelado INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença a quo, nos termos do relatório e voto do Relator: